Tribunal: TJES
Processo: 0000235-93.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000235-93.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON DE OLIVEIRA PESTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
V
ê-se, portanto, que o Acórdão
debateu especificamente o assunto, não demonstrando a D. Defesa o ponto de contradição
, de forma que não se sustenta os vícios alegados.

2.

Portanto
,
o acórdão
não foi
contraditório
,
mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o
cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

3
.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000235-93.2020.8.08.0057

APELANTE: NILTON DE OLIVEIRA PESTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COSME - ES9236

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados por
NILTON DE OLIVEIRA PESTANA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
negou
provimento ao
Recurso
de Apelação
interposto pelo embargante
.

Aduz o embargante, em síntese,
a existência de
contradição
no acórdão,
sob o fundamento de que o fato narrado na denúncia não se amolda ao tipo penal do art. 12, da Lei n.º 10.826/03, de forma que a improcedência da pretensão punitiva Estatal se mostra imperativa
.

Almeja, portanto, o provimento do recurso
e o prequestionamento da matéria.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso
(ID
8164902
)
.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de
contradição
no acórdão impugnado,

sob o fundamento de que o fato narrado na denúncia não se amolda ao tipo penal do art. 12, da Lei n.º 10.826/03

Ocorre que a matéria foi
ampla e
expressamente
tratada no Acórdão embargado, senão vejamos:

“
Ato contínuo, na residência do recorrente, foi apreendido um revólver cal. 38, que estava em nome de sua filha, restando clara a simulação de venda, alterando a propriedade no SINARM, mas permanecendo em sua posse, em sua residência, de forma irregular.

[...]

Primeiramente, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, aduz o recorrente que a arma pertencia a sua filha, que mora no andar superior e, as vezes, dorme na casa do apelante.

Entretanto, apesar de morarem no mesmo prédio, são unidades residenciais distintas, não prosperando a alegação de que a sua filha deixaria lá a arma em razão de eventuais noites passadas na casa de seus genitores – até mesmo porque o réu possuía outras armas, em seu nome, na sua residência, podendo a sua filha fazer uso de alguma delas em caso de urgência.

Desse modo, a guarda de arma de fogo de propriedade de terceiro em sua residência, ainda que pertencente à sua filha, configura o tipo penal previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, pois em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Veja-se:

Art. 12. Possuir ou
manter sob sua guarda arma de fogo
, acessório ou munição, de uso permitido,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência

ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
”

V
ê-se, portanto, que o Acórdão
debateu especificamente o assunto, não demonstrando a D. Defesa o ponto de contradição
, de forma que não se sustenta os vícios alegados.

Portanto
,
o acórdão
não foi
contraditório
,
mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o
cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado
.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)